Tribunal: TJDFT
Processo: 0724922-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VIOLÊNCIA PRATICADA FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ART. 2o, INCISO I, DA RESOLUÇÃO No 1, DE 23/07/2024, DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM
1. A Lei n. 13.431/2017 estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, e prevê, em seu art. 23, que os crimes praticados em detrimento de tais pessoas devem ser processados perante juizados ou varas especializadas naquele público. O parágrafo único do referido dispositivo dispõe que, enquanto não forem criadas essas serventias, o julgamento ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas de violência doméstica e temas afins.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EAREsp n. 2.099.532/RJ, decidiu que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns”.
3. A 6a Turma do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 2.005.974/RJ, reiterou que, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23 e, enquanto não existirem, nos juizados ou varas especializadas em violência doméstica.
4. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, excepcionando-se as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
5. A simples condição de criança ou adolescente ser vítima de crime não é suficiente para atrair a competência do juízo especializado, sendo necessária a prática de crime em contexto de violência doméstica e familiar.
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido. Declarada a competência do juízo suscitado (7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA)